Tribunal: TJPA
Processo: 0329319-84.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0329319-84.2016.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: NAZARE VAZ DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0329319-84.2016.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM - IASB

PROCURADOR: EDUARDO AUGUSTO DA COSTA BRITO – OAB/PA 12.426

EMBARGADA: NAZARÉ VAZ DA COSTA

ADVOGADO: BRENO VINÍCIUS DIAS WANDERLEY – OAB/PA 19.546

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO OMISSÃO EM ACÓRDÃO. DECISÃO QUE DEIXOU DE ACRESCENTAR DELIMITAÇÃO DO PLENO DO TJPA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto Previdenciário e Assistencial do Município de Belém (IASB), em face de acórdão de minha relatoria, por dita omissão em julgado;

Os embargos de declaração são forma recursal prevista no art. 1.020 do CPC/15, utilizados para sanar obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material;

In casu
, busca o embargante discutir acerca da ADI n.º 0004529-08.2017.8.14.0000 proferida pelo pleno desta Egrégia Corte de Justiça, onde se declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei n.º

7.984/99, determinando que as contribuições ao ASPEB eram legais até a data daquela decisão determinando efeito
ex nunc
;

Em que pese a decisão da ADI n.º 00045209-08.2017.8.14.0000 delimitar efeitos
ex nunc
declarando como legais os descontos efetuados até a data da decisão, essa deixa claro que só serão legais para aqueles que utilizaram o programa, mas nunca para aqueles que não o adotaram;

Esquece o embargante que não há no caso qualquer tentativa do embargado em perceber de volta os valores que foram recolhidos pelo ASPEB;

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

T
rata-se
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 5142909), opostos pelo
INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM
em face de acórdão (ID 4804305) de minha relatoria, que negou provimento ao recurso de apelação id 1613088, ementado da seguinte forma:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL, ADMINISTRATIVO E

CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA

AFASTADA. MÉRITO. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA PARA O CUSTEIO DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE - PABSS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA. DECADÊNCIA AFASTADA. NO MÉRITO, A JURISPRUDÊNCIA DO STF É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE É VEDADO AOS ENTES DA FEDERAÇÃO INSTITUIR CONTRIBUIÇÃO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE, A SER PAGA PELOS SEUS SERVIDORES DE FORMA COMPULSÓRIA. MINORAÇÃO DA ASTREINTE.

I. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada, ao passo que

na presente ação, se questiona ato de efeitos concretos, não havendo que se falar da incidência da Súmula 266 do STF.

II. Decadência afastada, ao passo que o desconto do PABSS incide mensalmente nos rendimentos do servidor, de modo que a

pretensão se renova a cada novo mês, caracterizando-se como de trato sucessivo. Desse modo, o prazo se renova a cada novo ato, o que afasta a tese de decadência do direito.

III. No mérito, a contribuição social para o custeio da assistência

à saúde dos servidores públicos do Município de Belém foi instituída de forma compulsória, através de uma Lei Municipal, fato que não se harmoniza com o que preceitua o art. 149, da Constituição Federal;

IV. O colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento que as contribuições previdenciárias para custeio de serviços de assistência médica, hospitalar, odontológica, social e farmacêutica não podem ser instituídas de forma compulsória pelos Estados-Membros e Municípios por lhes faltar competência constitucional para tanto;

V. Quanto ao valor das astreintes, em casos análogos tem-se fixado a multa diária em R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Assim, determino a minoração da multa de

R$1000,00 (mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) por dia,

em caso de descumprimento da medida.

V. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida, apenas

para minorar o valor da multa diária.

Alega o embargante, que há no acórdão atacado omissão quanto à decisão do pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça em sede de ADI n.º 0004529-08.2017.814.0000.

Segundo o apelante/ embargante à época da interposição do recurso de apelação, ainda não havia se delimitado decisão quanto a ADI n.º 0004529-08.2017.814.0000, motivo pelo qual não se suscitou a matéria naquele momento.

Aduz, assim, que por se tratar de fato novo cabe a oposição do presente recurso de embargos de declaração, para que seja sanada omissão quanto à matéria.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

MÉRITO

Inicialmente, é importante frisar que os Embargos de Declaração serão opostos sempre que necessário esclarecer obscuridade ou contradição, corrigir omissão da qual deveria o julgador se manifestar, ou para reparar erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/15.

Ressalto, no entanto, que o recurso em escopo não pode possuir como fim a rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

Diante disso, observa-se que os presentes embargos de declaração possuem como escopo sanar “dita” omissão do julgado do acórdão de id 4804305. Todavia, como já bem delimitado, não cabe embargos de declaração com fins de se rediscutir matéria numa tentativa de inovação recursal.

Todavia, para que se proporcione melhor esclarecimento, é necessário pontuar que a dita omissão se dá em relação a não enunciação da decisão do pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, proferida em relação a ADI n.º 0004529-08.2017.814.0000, a qual versa sobre a inconstitucionalidade do termo “caráter obrigatório” da contribuição ao ASPEB, previsto no art. 46 da Lei n.º 7.984/99. A referida decisão, delimitou que a contribuição obrigatória era ilegal, mas como forma de manter a segurança jurídica definiu como regular as contribuições efetuadas até aquele momento, atribuindo efeito
ex nunc
a contar da data da decisão 28/11/2018.

Entretanto, impende registrar que a decisão deixa claro que não serão passíveis de restituição aquelas contribuições que foram de alguma forma efetivadas pelos servidores, mantendo a exigibilidade para aqueles casos em que o servidor recolheu os valores, mas nunca se inscreveu no ASPEB ou efetuou a utilizou o serviço.

Para além disso, é importante frisar ainda, que o requerente não solicitou em momento algum ou foi dado de qualquer maneira o direito à restituição dos valores ao requerente. Esse apenas efetuou pedido para que fosse sanada a cobrança da contribuição.

Assim, tendo em vista todo o esclarecido, trata-se a controvérsia suscitada, em sede de embargos de declaração, de inovação recursal, o que não é permitido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO de embargos de declaração
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022